Tribunal: TJSP
Processo: 1000156-83.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de despesas médico-hospitalares - Internação de paciente realizada por meio de plano de assistência médico-hospitalar – Internação e procedimentos inicialmente autorizados pela operadora de plano de saúde – Posterior recusa de cobertura, no que concerne as despesas com materiais empregados em procedimento cirúrgico – Cobrança dirigida contra a pessoa que figurou

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de despesas médico-hospitalares - Internação de paciente realizada por meio de plano de assistência médico-hospitalar – Internação e procedimentos inicialmente autorizados pela operadora de plano de saúde – Posterior recusa de cobertura, no que concerne as despesas com materiais empregados em procedimento cirúrgico – Cobrança dirigida contra a pessoa que figurou como responsável financeiro pela internação e contra os sucessores da falecida paciente – Inadmissibilidade – Assunção de responsabilidade pela paciente e pelo corresponsável financeiro que se fez sob a perspectiva de que a operadora de plano de saúde arcaria com as despesas da internação – Justa expectativa essa que se reforçou com a autorização de internação, emitida pela citada operadora – Posterior recusa da operadora do plano de saúde ao custeio dos materiais empregados na cirurgia a paciente – Consequente desrespeito ao indeclinável direito dos réus, consumidores diretos e por equiparação, à previa e adequada informação – Cenário diante do qual representaria solução manifestamente iniqua carrear sobre os ombros dos consumidores réus a pesada cobrança que lhes é dirigida – Questão devendo ser solucionada entre o hospital e a operadora do plano de saúde, que são parceiros em negócios realizados junto à massa consumidora, no interesse econômico de ambas as empresas – Situação em que, com efeito, houve falha de ambos os fornecedores de serviços, da operadora do plano de saúde, consistente na recusa de cobertura dos materiais necessários ao procedimento cirúrgico, com base em suposta cláusula contratual tida como abusiva pela jurisprudência iterativa; do hospital autor, em deixar de questionar e verificar a legitimidade da recusa na cobertura, contentando-se com a negativa da operadora de plano de saúde – Consequente reforma da sentença, com a proclamação da improcedência da demanda e inversão da responsabilidade pelas verbas da sucumbência – Julgamento não unânime.

Deram provimento à apelação, por maioria de votos.